Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744900-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ROBERTSON MOREIRA DE SA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO É necessário que Amil Assistência Médica Internacional S.A. manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Ela apresenta alegações de mérito, aparentemente, incompatíveis com os efeitos da revelia decretada pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença (id 71370602). A tese sustentada nas razões recursais é de que teria ocorrido uma causa excludente de responsabilidade. A burocracia interna de Ímpar Serviços Hospitalares S.A. teria impedido a análise do pedido de cobertura. Entretanto, apresentar a matéria em sede recursal pode configurar burla ao sistema de preclusão decorrente da revelia. A revelia não é um fenômeno jurídico irrelevante. A não apresentação da contestação no prazo estabelecido por lei impede que o réu alegue matérias próprias da contestação posteriormente, além de provocar a presunção de veracidade das alegações formuladas na petição inicial. O réu somente pode deduzir novas alegações quando forem relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao Juiz conhecê-las de ofício ou quando puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do Código de Processo Civil). A tese apresentada na apelação não aparenta ser matéria de ordem pública e, por essa razão, poderia configurar inovação recursal ou encontrar vedação no princípio da preclusão. Intime-se Amil Assistência Médica Internacional S.A. para manifestar-se sobre a possibilidade de submeter o referido tema à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator